Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUETIONAMENTO FICTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.

2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

3. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada” (AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.